Tribunal: TJDFT
Processo: 0711359-10.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0711359-10.2019.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ESTEFANI CAROLINE REIS PINTO AGRAVADO: OUTBACK STEAKHOUSE RESTAURANTES S.A. DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora ESTEFANI CAROLINE REIS PINTO com pedido de gratuidade de justiça. Decisão indeferindo a gratuidade e determinando o recolhimento do preparo e das custas no ID 15062177. Petição da autora reiterando o pedido de gratuidade no ID 15889595. Decisão recebendo a petição como Agravo Interno e dando vista à agravante para complementar suas razões recursais no ID 16976325. Razões recursais no ID 16250673. Contrarrazões no ID 16994462. Acórdão interno conhecido e improvido, momento em que restou facultado o pagamento do preparo recursal em 48 horas (ID 18669330). Reclamação no ID 19465503. Despacho consignando que a Reclamação deverá ser apresentada à distribuição e determinando a volta à conclusão para o exame dos requisitos de admissibilidade do Recurso Inominado interposto (ID 19499395) É o relatório do necessário. DECIDO. A autora, ora recorrente, não acostou aos autos o pagamento das custas processuais, tampouco do preparo, embora tenha sido intimada para tanto. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o, e 54, da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso inominado, objeto do ID 14692499. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico pretendido (R$ 28.000,00). Operada a preclusão, baixem os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 1o de outubro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator